Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DA DEFESA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO §2o DO ART. 157 DO CP. NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TÍTULO CONDENATÓRIO DEFINITIVO AVALIOU FAVORAVELMENTE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
2. In casu, improcede o pleito defensivo para deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas da terceira fase para a primeira etapa da dosimetria da pena, considerando-a para avaliar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto o acordão condenatório expressamente reconheceu a referida majorante, mantendo-a na terceira etapa de aplicação da pena.
3. No caso em análise, deve ser reformada a decisão recorrida, afastando-se a análise negativa das circunstâncias do crime em razão do emprego de arma branca (faca), porquanto, no julgamento da apelação criminal, a Terceira Turma Criminal considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do CP, bem como afastou expressamente a possibilidade de se deslocar uma das majorantes do roubo para a pena-base.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.